Tribunal: TJSP
Processo: 1502084-65.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Furto. Repouso noturno. Subtração de roda com pneu, aro quatorze, de veículo estacionado em via pública defronte à residência da vítima. Fato ocorrido durante a madrugada. Câmeras de vigilância captaram o delito, sendo possível identificar o réu a partir do automóvel por ele utilizado para a prática criminosa, no interior do qual o bem subtraído foi localizado. Depoimentos firmes e

Ementa:
Apelação. Furto. Repouso noturno. Subtração de roda com pneu, aro quatorze, de veículo estacionado em via pública defronte à residência da vítima. Fato ocorrido durante a madrugada. Câmeras de vigilância captaram o delito, sendo possível identificar o réu a partir do automóvel por ele utilizado para a prática criminosa, no interior do qual o bem subtraído foi localizado. Depoimentos firmes e convergentes prestados pelos agentes estatais. Imagens da câmera de segurança acostadas aos autos. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Agravante da reincidência valorada à fração de um sexto. Repouso noturno incidente à razão de um terço. Penas mantidas em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa. Reforma do regime, impondo-se o semiaberto. Parcial provimento.